Tribunal: TJMT
Processo: 1040759-09.2025.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040759-09.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), ANDRE LUIS MENDES DE SOUZA - CPF: 044.864.881-48 (APELANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), ERNESTO MENDES DE SOUZA - CPF: 441.855.371-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL. DESPESAS DE RECUPERAÇÃO E ALIENAÇÃO DO BEM. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. VALORES COMPROVADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ERNESTO MENDES DE SOUZA e ANDRE LUIS MENDES DE SOUZA contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A., para cobrança de saldo remanescente decorrente de contrato de consórcio com alienação fiduciária, após venda extrajudicial do bem. Os apelantes alegam venda por preço vil e inclusão indevida de despesas não comprovadas, requerendo o reconhecimento da inexigibilidade do título ou, subsidiariamente, a revisão do valor cobrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a venda extrajudicial do veículo ocorreu por preço vil, comprometendo a legalidade da cobrança do saldo remanescente; e (ii) determinar se as despesas cobradas pelo credor fiduciário foram comprovadas e são legitimamente exigíveis do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A venda extrajudicial do veículo foi precedida de avaliação técnica realizada por empresa especializada, a qual constatou alta quilometragem e danos estruturais no bem, justificando o valor inferior à média da Tabela FIPE, que não constitui parâmetro absoluto ou venda vil.

4. As despesas decorrentes da recuperação e alienação do bem — incluindo honorários de localização, guincho, estadia, laudo técnico, regularização documental, e custos administrativos, foram comprovados por documentação fiscal e previstos contratualmente.

5. Segundo entendimento consolidado do STJ, embora incumba ao credor fiduciário o pagamento inicial dessas despesas, admite-se o direito de regresso contra o devedor fiduciante, especialmente quando demonstrada a legitimidade e necessidade dos custos, como no presente caso.

6. Não se configura excesso de execução nem iliquidez do título quando as deduções e cobranças são devidamente justificadas, documentadas e previstas em cláusula contratual específica, como ocorreu nos autos.

7. A diferença entre o valor de mercado estimado e o preço obtido na venda não caracteriza, por si só, preço vil, especialmente diante da deterioração do bem e das condições particulares apuradas por laudo técnico idôneo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente não configura preço vil quando precedida de avaliação técnica que indique depreciação relevante do bem.

2. O credor fiduciário pode incluir no saldo devedor despesas comprovadas com recuperação e alienação do bem, desde que previstas contratualmente e devidamente demonstradas.

3. A Tabela FIPE constitui mera referência de mercado e não é parâmetro absoluto para avaliação de bens com desgaste acentuado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
ERNESTO MENDES DE SOUZA e ANDRE LUIS MENDES DE SOUZA
contra sentença proferida na “Ação Monitória” ajuizada pela parte recorrida
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.
, que tramita perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

303620874 - ID de origem 198601442),

julgou procedente a ação monitória
para constituir título executivo judicial no valor indicado, corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Os apelantes em suas razões,
(ID.

303620875 - ID de origem 201423177), alegam que o veículo objeto da garantia fiduciária foi vendido por preço vil (R$ 21.500,00), muito abaixo do valor de mercado (R$ 33.668,00, segundo a Tabela FIPE), o que compromete a imputação correta do produto da venda ao saldo devedor e viola os artigos 891 do CPC e 2o, §5o, do Decreto-Lei 911/69.

Sustentam também a ausência de prestação de contas válida quanto às despesas pós-leilão, pois a credora apresentou apenas planilha unilateral sem comprovação, o que compromete a liquidez e exigibilidade do título. Alegam, ainda, descontos indevidos de valores que são de responsabilidade exclusiva do credor fiduciário, como guincho, estadia e honorários de apreensão, o que, somado ao preço vil, configura excesso de execução.

Requerem a reforma da sentença para reconhecimento da inexigibilidade do título ou, alternativamente, a revisão do valor cobrado com base na Tabela FIPE e exclusão das despesas não comprovadas.

Contrarrazões sob ID. 303620881 - ID de origem 202672411 suscitando violação do princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
ERNESTO MENDES DE SOUZA e ANDRE LUIS MENDES DE SOUZA
contra sentença proferida na “Ação Monitória” ajuizada pela parte recorrida
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.
, que tramita perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

303620874 - ID de origem 198601442),

julgou procedente a ação monitória
para constituir título executivo judicial no valor indicado, corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Os apelantes em suas razões,
(ID.

303620875 - ID de origem 201423177), alegam que o veículo objeto da garantia fiduciária foi vendido por preço vil (R$ 21.500,00), muito abaixo do valor de mercado (R$ 33.668,00, segundo a Tabela FIPE), o que compromete a imputação correta do produto da venda ao saldo devedor e viola os artigos 891 do CPC e 2o, §5o, do Decreto-Lei 911/69.

Sustentam também a ausência de prestação de contas válida quanto às despesas pós-leilão, pois a credora apresentou apenas planilha unilateral sem comprovação, o que compromete a liquidez e exigibilidade do título. Alegam, ainda, descontos indevidos de valores que são de responsabilidade exclusiva do credor fiduciário, como guincho, estadia e honorários de apreensão, o que, somado ao preço vil, configura excesso de execução.

Requerem a reforma da sentença para reconhecimento da inexigibilidade do título ou, alternativamente, a revisão do valor cobrado com base na Tabela FIPE e exclusão das despesas não comprovadas.

Contrarrazões sob ID. 303620881 - ID de origem 202672411 suscitando violação do princípio da dialeticidade.

É o relatório.

VOTO.

Na origem trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A., ora apelado, contra ANDRE LUIS MENDES DE SOUZA e ERNESTO MENDES DE SOUZA, ora apelante, com o objetivo de cobrar o valor de R$ 29.045,72 decorrente de saldo devedor remanescente do contrato de consórcio dos grupos/cotas no 9119/343, cuja origem remonta à Ação de Busca e Apreensão no 1038010-53.2024.8.11.0041, processada na 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, sendo que a venda extrajudicial do bem não foi suficiente para saldar integralmente a dívida.

Em sede de embargos monitórios, os réus alegaram, em síntese, venda do bem a preço vil, ausência de prestação de contas válida quanto às despesas pós-venda, bem como a indevida imputação de encargos que, segundo defendem, seriam de responsabilidade exclusiva do credor fiduciário.

O magistrado de 1o grau rejeitou os embargos monitórios, julgando procedente a ação monitória para constituir título executivo judicial no valor indicado, corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignada, a parte interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na venda do veículo a preço vil; ausência de prestação de contas válidas referente às despesas pós-venda; dedução de valores que são de inteira responsabilidade do credor fiduciário.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Adentrando ao mérito, a ação monitória é um procedimento especial previsto no Código de Processo Civil, destinado à constituição de um título executivo judicial com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. Utiliza-se essa via quando o credor possui um documento que comprove a existência de uma obrigação, mas que, por sua natureza, não permite a execução direta, como ocorre com contratos sem assinatura ou comprovantes de pagamento.

Os embargos monitórios, por sua vez, constituem o meio de defesa do réu na ação monitória. Ao ser citado, o devedor pode opor embargos no prazo legal, contestando a existência, validade ou exigibilidade da obrigação cobrada. Caso os embargos sejam rejeitados, o juiz converte automaticamente o mandado monitório em título executivo judicial, permitindo a execução forçada da dívida.

No caso concreto, o veículo objeto da garantia fiduciária foi vendido extrajudicialmente pelo valor de R$ 21.500,00, conforme informado nos autos pela parte autora. Os réus, ao apresentarem embargos monitórios, contestaram o valor da venda sob o argumento de que o bem foi alienado por preço vil, sustentando que, segundo a tabela FIPE de setembro de 2024, o valor de mercado do veículo à época era de R$ 33.668,00.

Conforme demonstrado nos autos, a parte autora apresentou o valor total do débito no montante de R$ 33.523,26, acrescido de despesas decorrentes da recuperação e alienação do bem, no valor de R$ 12.331,85, totalizando R$ 45.855,11. Desse valor, foi deduzido o montante de R$ 21.500,00, correspondente ao valor obtido com a venda extrajudicial do veículo. Após essa dedução, apurou-se o saldo devedor remanescente no valor de R$ 29.045,72, que corresponde à quantia cobrada na presente ação monitória.

No caso concreto,

as despesas apresentadas pela parte autora totalizam R$ 12.331,85 e correspondem a valores diretamente relacionados à recuperação e alienação do bem objeto do contrato de alienação fiduciária.

Dentre os custos discriminados, incluem-se honorários de localização e apreensão no valor de R$ 3.000,00, serviço de guincho no montante de R$ 1.200,00, estadia do veículo em pátio no valor de R$ 2.500,00, regularização documental, incluindo transferência e baixa de gravame, no total de R$ 1.150,00, realização de laudo de vistoria veicular por empresa especializada (DEKRA) no valor de R$ 450,00, publicidade e divulgação para venda do bem no importe de R$ 800,00, além de despesas administrativas e operacionais diversas no valor de R$ 3.231,85.

Tais valores foram comprovados mediante documentação fiscal e recibos anexados aos autos, notadamente no Id no 193074054, entre as páginas 01 a 37, e encontram respaldo contratual expresso na cláusula 9a do contrato firmado entre as partes, demonstrando a legitimidade da cobrança integrada ao saldo devedor.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que tais despesas incumbem ao credor fiduciário, isto é, à instituição financeira ou ao agente financiador titular da propriedade resolúvel do bem. Reconhece-se, contudo, o direito de regresso desse credor contra o devedor, podendo buscar o reembolso dos valores despendidos.

Esta corte corrobora:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – APREENSÃO POR ORDEM JUDICIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO –DESPESAS DE REMOÇÃO, DIÁRIAS, ESTADIA, GUARDA E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO EM PÁTIO PRIVADO – INAPLICABILIDADE DO CTB – AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO -RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO - OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM - LIMITAÇÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO POR SEIS MESES APLICÁVEL APENAS AOS CASOS DE PENALIDADE DECORRENTE DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – ARTIGO 271, § 10, DO CTB - PAGAMENTO INTEGRAL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO ATÉ A REMOÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, para condenar a apelante ao pagamento de despesas com remoção e estadia de veículo alienado fiduciariamente e determinar a retirada do veículo do pátio da empresa autora, com majoração de honorários advocatícios. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do credor fiduciário para responder pelas despesas de remoção e estadia de veículo alienado fiduciariamente; e (ii) definir a responsabilidade do credor fiduciário pelas referidas despesas, considerando sua natureza jurídica de obrigação “propter rem”. III. RAZÕES DE DECIDIR O credor fiduciário, na condição de proprietário do bem, possui legitimidade passiva para responder pela ação, em conformidade com a teoria da asserção, que considera a relação jurídica alegada na inicial como suficiente para estabelecer a pertinência subjetiva da demanda. As despesas decorrentes da remoção e estadia de veículo alienado fiduciariamente, acautelado por determinação judicial, configuram obrigações “propter rem”, vinculadas diretamente ao bem e ao seu proprietário fiduciário, independentemente de manifestação expressa ou tácita deste . A limitação prevista no art. 262 do CTB, quanto ao período máximo de cobrança de diárias em depósitos administrativos, não se aplica à hipótese, pois a remoção decorreu de ordem judicial e não de infração administrativa de trânsito.
Precedentes do STJ confirmam a responsabilidade do credor fiduciário pelas despesas de guarda e conservação de veículos em pátio privado, inclusive com a possibilidade de regresso contra o devedor fiduciante.
Restou comprovado que o veículo encontrava-se alienado fiduciariamente ao banco réu e que este foi devidamente notificado pela autora para a retirada do bem e pagamento das despesas, permanecendo inerte . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O credor fiduciário, na condição de proprietário do bem, responde pelas despesas de remoção e estadia de veículo alienado fiduciariamente, quando estas decorrem de determinação judicial, configurando obrigação “propter rem”. A limitação de cobrança prevista no art . 262 do CTB não se aplica a remoções determinadas judicialmente e desvinculadas de infrações administrativas de trânsito. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.361, 1 .368-B; CPC, art. 85, § 2o e § 11; CTB, art. 262. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1 .210.496/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j . 10/10/2019; STJ, AgInt no REsp 1.817.294/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19/4/2021; REsp 1.828.147/SP, rel . Min. Nancy Andrighi, j. 20/2/2020; TJMT, N.U . 1031102-48.2022.8.11 .0041, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 28/2/2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10336244820228110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024) (g.n).

É fato que as despesas com a apreensão do veículo são, inicialmente, de responsabilidade do credor fiduciário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça admite que o credor pode buscar o ressarcimento desses valores. É exatamente o que se verifica nos presentes autos, em que o credor, por meio da ação monitória, pretende reaver despesas legítimas decorrentes da retomada e alienação do veículo.

Portanto, diante da documentação juntada aos autos e do entendimento consolidado no sentido de que as despesas de remoção, estadia e demais encargos decorrentes da apreensão do veículo a dedução do valor obtido com a venda extrajudicial do bem, para fins de abatimento das referidas despesas, não se mostra inadequada, tratando-se de providência legítima e compatível com a repartição dos encargos decorrentes do inadimplemento contratual.

Por conseguinte, não há que se falar em venda do veículo por preço vil, como sustentado pelos recorrentes. Isso porque restou comprovado nos autos que foi realizada avaliação prévia do bem por empresa especializada (DEKRA), cuja idoneidade e expertise no mercado são amplamente reconhecidas, o que demonstra que a credora tomou as cautelas necessárias antes da alienação extrajudicial do automóvel, conforme documentação juntada (ID no 193074054).

Ademais, o laudo de avaliação apontou expressamente que o veículo apresentava alta quilometragem (219.220 km), além de danos em sua estrutura, o que compromete significativamente o seu valor de mercado. Esses fatores, aliados às condições reais do bem, justificam a diferença entre o valor obtido na venda e aquele indicado na tabela FIPE, que, como se sabe, representa apenas uma referência média, não sendo parâmetro absoluto para aferição de valor justo em vendas extrajudiciais.

A jurisprudência deste sodalício coaduna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE RESIDUAL APÓS VENDA EXTRAJUDICIAL DE BENS APREENDIDOS, OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA – CARACTERÍSTICAS DOS BENS APREENDIDOS – CAMINHÃO DESTRUÍDO E REBOQUE EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DA IRRAZOABILIDADE DO VALOR VENAL – SUPOSTA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ANTES DA VENDA DOS BENS – NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE PREJUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em preço vil na venda de veículos por valor inferior à média do mercado quando os bens, ao serem apreendidos, se encontravam destruídos ou em péssimo estado de conservação. 2 . O art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969 não exige que o devedor seja previamente informado sobre a venda extrajudicial do bem apreendido judicialmente. 3 . O acolhimento da tese de nulidade depende de prova do prejuízo, e esta não se revela na hipótese em que os bens vendidos extrajudicialmente se encontravam destruídos ao serem apreendidos e, posteriormente, alienados, inexistindo interesse dos devedores em eventual arrematação ou qualquer indício de irrazoabilidade do preço obtido pelo credor com a venda. (TJ-MT 00012729120158110108 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021).

Aplicando-se essa ratio decidendi ao presente caso, constata-se que a venda foi precedida de avaliação idônea, não havendo qualquer indício de desproporcionalidade ou má-fé na conduta da instituição credora.

Ao contrário, a documentação acostada aos autos demonstra que a autora/embargada agiu em estrita conformidade com os parâmetros legais, realizando avaliação técnica do bem, comunicando a venda e prestando contas de forma detalhada, atendendo inclusive aos princípios da boa-fé e da transparência.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025